Tribunal: TJDFT
Processo: 0727731-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727731-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALMEIDA SILVA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO ALMEIDA SILVA, tendo por objeto a r. decisão (ID 13298308 - Pág. 256 ou ID 50933720 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0001090-15.2016.8.07.0001, que indeferiu pedido de nova avaliação sobre os imóveis penhorados. Transcrevo a r. decisão hostilizada: "Indefiro o pedido formulado na petição de Id 50925615, de nova avaliação sobre os imóveis descritos como salas comerciais no 709 e 710 do empreendimento imobiliário denominado “Le Quartier Águas Claras Gallerie &amp; Bureau”, situado no Lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras – Distrito Federal, pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão de Id 42339388, quais sejam, diante da inexistência de notícia de depreciação ou extrema valorização da área em que ambas as salas se encontram situadas, razão pela qualdeverá ser mantido os valores dos imóveis apurados na avaliação realizada anteriormente. No mais, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC, aguarde-se o prazo para eventual impugnação à penhora ou à avaliação realizada no imóvel sala 610, lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras (Id 48689157)” (ID 13298308 - Pág. 256 ou ID 50933720 - Pág. 1). Inconformado, o agravante alega que houve uma retração dos preços das salas comerciais situadas na Avenida Pau Brasil, Lote 10, em Águas Claras. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade de realização de nova avaliação do bem penhorado nestes autos para satisfação de dívidas ante as sucessivas tentativas de hasta pública sem que se lograsse êxito na alienação do bem. O artigo 873 do Código de Processo Civil dispõe: "Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo." No caso, os documentos colacionados aos autos demonstram, ao menos neste momento processual, que existe controvérsia acerca do valor correto na avaliação. Em resumo, extraem-se dos autos que são três os imóveis avaliados. As três salas estão no mesmo empreendimento imobiliário, qual seja “Le Quartier Águas Claras Gallerie &amp; Bureau”, situado no Lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras. A sala no 709, avaliada em 15/01/2018 por R$211.770,00 (ID 13298308 - Pág. 74). A sala no 710, avaliada em 15/01/2018 por R$218.530,00 (ID 13298308 - Pág. 74). A sala no 610, avaliado em 29/10/2019 por R$140.000,00 (ID Num. 48689157 - Pág. 1). A avaliação mais recente de imóvel similar revela um preço de comercialização inferior ao do primeiro Laudo de Avaliação. Em uma análise perfunctória da situação, a liminar deve ser indeferida, pois não há qualquer urgência no caso. Compulsando o processo na origem, não há notícia de designação de data para a hasta pública. Nesse contexto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator